Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003851-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), JACKSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 069.206.614-46 (EMBARGANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (EMBARGADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1003851-76.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JACKSON JOSE DOS SANTOS, DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS DIAS DE PENA REMIDOS DO ENCCEJA 2022. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos para correção de erro material em acórdão que concedeu ordem de habeas corpus para garantir a remição de pena ao paciente com base no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). No voto original, constaram, equivocadamente, as notas do exame de 2020, quando o correto seria considerar os resultados do exame de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no voto embargado e promover a sua correção, de modo a garantir a remição de pena do embargante com base no exame efetivamente realizado no ano de 2022.

III. Razões de decidir

3.1. Constatado que o acórdão embargado mencionou equivocadamente os dados do ENCCEJA de 2020, enquanto o exame válido para a remição da pena foi o de 2022, impõe-se a correção do erro material.
3.2. A retificação não altera o mérito da decisão, que permanece inalterado quanto à concessão da ordem de
habeas corpus
e à determinação para complementação dos dias de pena remidos pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material, fazendo constar a referência correta ao ENCCEJA de 2022.

Tese de julgamento: “A correção de erro material em acórdão deve ser promovida quando verificada a indicação equivocada de informações que não alteram o mérito da decisão, mas impactam sua fundamentação.”

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1003851-76.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos por
JACKSON JOSÉ DOS SANTOS
contra decisão colegiada exarada no
Habeas Corpus
n. 1003851-76.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, concedeu a ordem para garantir ao embargante a complementação dos dias de pena remidos em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ano de 2020.

Aduz o embargante que “
por um equívoco foi utilizado informações do ENCCEJA de 2020, quando na realidade devia ser utilizado informações do ENCCEJA de 2022”.

Ao final, requer “
seja sanado o presente erro material, passando a ser utilizado as informações do ENCCEJA do ano de 2022 (manifestação id 267956795), de modo que o r. Acórdão possa surtir efeitos junto ao Juízo de Execução”
[doc. digital n. 273171893].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1003851-76.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no presente recurso dispensa maiores digressões, uma vez que se trata de
correção do erro material.

Como bem destacado no relatório, utilizou-se as informações do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ano de 2020 ao invés dos dados de 2022.

Desse modo, constatado
o erro material
, deve-se corrigi-lo para fazer constar no voto o seguinte:

Onde se lê
:
“[...] No caso sub judice, convém destacar que, embora em
2020
o paciente estivesse regularmente matriculado em atividades de ensino intramuros, nesse mesmo ano realizou o ENCCEJA – direcionado à conclusão do
Ensino Fundamental
– e obteve as seguintes pontuações nas referidas áreas de conhecimento:

“Ciências Naturais – 140;

História e Geografia – 129;

Matemática – 136;

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação – 134;

Redação – 5.5” (mov. 120.2 – SEEU).

[...]

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO a ordem de habeas corpus para garantir a JACKSON JOSÉ DOS SANTOS a complementação dos dias de pena remidos – em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ano
de 2020
–, incumbindo ao Juízo das Execuções Penais a realização do cálculo do benefício.

Leia-se
:
“[...] No caso sub judice, convém destacar que, embora em
2022
o paciente estivesse regularmente matriculado em atividades de ensino intramuros, nesse mesmo ano realizou o ENCCEJA – direcionado à conclusão do
Ensino Médio
– e obteve as seguintes pontuações nas referidas áreas de conhecimento:

“
Ciências da Natureza e suas Tecnologias – [...] 124;

Ciências Humanas e suas Tecnologias – [...] 125;

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação – [...] 120;

Matemática e suas Tecnologias – [...] 147;

Redação – [...] 7” (mov. 120.1 – SEEU).

[...]

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO a ordem de habeas corpus para garantir a JACKSON JOSÉ DOS SANTOS a complementação dos dias de pena remidos – em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) do ano
de 2022
–, incumbindo ao Juízo das Execuções Penais a realização do cálculo do benefício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios para corrigir o erro material, para fazer constar a complementação dos dias de pena remidos referentes ao ENCCEJA do ano de 2022, mantendo-se inalterado os demais termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025